Tribunal: TJES
Processo: 0013452-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013452-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVAGNER VANELI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013452-45.2019.8.08.0024

APELANTE: SILVAGNER VANELI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, visando à anulação da sentença que julgou improcedente sua pretensão. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, alega a ilegalidade do exame psicossomático por falta de critérios objetivos no edital e descumprimento de normas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) examinar a legalidade do exame psicossomático aplicado no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário que o magistrado rebata individualmente todas as teses apresentadas pelas partes quando já há motivação satisfatória para a decisão, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a jurisprudência entende que a avaliação psicológica de candidatos em concursos públicos deve ocorrer no momento do certame, sendo inviável a produção posterior de prova técnica para contestar a contraindicação, sobretudo porque a atuação do Poder Judiciário limita-se na análise do legalidade do ato administrativo praticado.

5. O exame psicossomático foi conduzido com base em previsão legal e editalícia, observando critérios objetivos para a avaliação das características exigidas para o cargo. A existência de recurso administrativo fundamentado contra a contraindicação reforça a regularidade do ato administrativo.

6. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos deve ser prestigiada, não sendo comprovada ilegalidade na condução do exame psicossomático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença não padece de ausência de fundamentação quando expõe os motivos suficientes para a decisão, ainda que não analise individualmente todas as alegações das partes.

2. O indeferimento de prova pericial em ação que questiona resultado de exame psicossomático de concurso público não configura cerceamento de defesa, pois a avaliação deve ocorrer no momento do certame.

3. A legalidade do exame psicossomático exige previsão em lei e no edital, critérios objetivos mínimos e possibilidade de recurso administrativo fundamentado, requisitos atendidos no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, e 85, §11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.733.640, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 18/03/2025; STF, ACO 1202 ED-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25/04/2023; TJES, AP 0027728-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 12/06/2023; TJES, AI 024099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, julgado em 21/11/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVAGNER VANELI
em face da sentença (ID 11998155) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 11998163), o apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, em razão de seu conteúdo genérico, tendo sido omissa em relação às seguintes teses por ele apresentadas: necessidade de análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas e apresentação de nota técnica emitida por órgão técnico indicando falha na aplicação do exame.

Afirma, ainda, que (ii) a sentença também deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial.

Subsidiariamente, sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na fase concernente ao exame psicossomático, pois (iii) o edital não previu requisitos objetivos para realização do exame; (iv) não houve análise global do teste e dos critérios constantes no edital; (v) não houve observância aos manuais de aplicações de testes e às regras do Conselho Regional de Psicologia; e (vii) o percentual obtido foi muito próximo ao parâmetro exigido, inserindo-se em uma margem de erro.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 11998165 e 11998166.

A despeito da densidade dos argumentos abordados pelo Apelante, entendo que deve prevalecer integralmente a sentença guerreada, pelos motivos que passo a expor.

De início, no que concerne à tese de vício de fundamentação, verifico que a sentença apelada manifestou-se de forma suficiente a respeito dos motivos pelos quais considerou que o exame psicossomático não padece de vícios e, portanto, a eliminação do recorrente do certame seria válida, o que se constata a partir do seguinte excerto:

[...] Verifica-se do edital, que os candidatos foram avaliados a partir de doze características diferentes, sendo que para cada uma, foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

Constata-se que o autor foi contraindicado nos dois testes, ou seja, antes e depois da retificação. Ou seja, conclui-se neste momento processual, que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da avaliação psicológica do autor, pois foi reprovado em ambas.

Ademais, deve ser considerado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, de maneira que, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados.

Desse modo, seja em razão do disposto no edital nº 01/2018 - CFSd ou seja pelos termos do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, o autor, a princípio, não foi prejudicado e nem preterido, ante a sua contraindicação nas duas circunstâncias.

De acordo com o laudo psicológico realizado pela banca examinadora, o resultado final e a consequente contraindicação se deu em razão de não ter atingido os parâmetros esperados em cinco características: controle emocional, iniciativa, sociabilidade, ansiedade e franqueza, estando descritos os testes utilizados para a mensuração das aptidões específicas.

O edital previu ainda que do exame psicossomático caberia interposição de recurso, sendo assegurado ao candidato contraindicado o recurso administrativo, ao qual o autor se valeu em duas oportunidades, com confirmação da contraindicação.

Dessa forma, sabendo-se que a legalidade do exame psicotécnico é condicionada a três pressupostos básicos, quais sejam, previsão legal , objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, e tais pressupostos foram observados no concurso discutido, não há que se falar em ilegalidade do ato.

Acrescenta-se a isso o fato de que a eliminação do impetrante foi baseada em parecer psicológico detalhado, sendo devidamente apresentadas as fichas de avaliação, contendo os itens avaliados e os resultados a cada um desses itens, o que não foi contestado pelo impetrante em recurso próprio.

No mais, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo.

Assim, não vislumbro qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular o ato que considerou o autor inapto no certame, tendo a banca examinadora agido dentro dos limites legais impostos pelo instrumento convocatório que, como cediço, tem força legal entre as partes.

De tudo que restou exposto, tendo o edital que regeu o Concurso Público estabelecido critérios mínimos de objetividade na avaliação psicológica, inexistindo critérios subjetivos, além de assegurar que a correção do exame seria efetuada por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia, bem como estipulado detalhadamente o perfil exigido do candidato para ser aprovado no exame psicossomático, não há como acolher o pedido do autor.

Nesse ponto, é relevante destacar o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. A propósito, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 6.830/1980. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC
.
[...] 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.733.640; Proc. 2024/0326126-6; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 18/03/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 4.
O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.
5. Embargos declaratórios rejeitados.

(ACO 1202 ED-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.
2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 4. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 5. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0004690-70.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/09/2024; DJES 23/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Segundo o STJ "
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
" (AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) 3. Embargos Declaratórios rejeitados. (TJES; AC 5008974-31.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa. 2)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 3) Mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4) Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0000936-94.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama; Julg. 09/07/2024; DJES 25/07/2024)

Portanto, não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

De igual modo, não vislumbro ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial formulado pelo recorrente.

Sucede que me filio à corrente jurisprudencial segundo a qual a produção de prova técnica é prescindível em demandas nas quais se questiona o resultado de exame psicossomático realizado em concursos públicos.

A esse respeito, confira-se, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 -
No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023.
[...] (TJES. 0025390-37.2019.8.08.0024. JANETE VARGAS SIMÕES. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial
. [...] (TJES. 5013600-64.2021.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE - CBMES EDITAL Nº 01/2022 - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescindível a realização de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática relativa ao concurso CBMES edital Nº 01/2022, seja porque a resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame. Cerceamento de defesa afastado.
[...] (TJES. 5000901-06.2023.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. 25/07/2024)

Na hipótese dos autos, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial foi devidamente fundamentado. Na ocasião, a magistrada de origem consignou que
“não se admite a produção de prova pericial, a ser realizada posteriormente pelo candidato, para contrapor à sua contraindicação, eis que violaria o princípio da isonomia, já que a higidez psicológica do candidato deve ser avaliada à época do certame, assim como ocorreu com todos os demais candidatos
”.

Ademais, a realização de prova técnica,
in casu,
não ajudaria a aclarar a questão afeta à legalidade do concurso público.

Assim, não prospera a tese de cerceamento por indeferimento da prova pericial.

Em evolução, quanto ao
meritum causae,
também não assiste razão ao Apelante.

Merece registro que é assente a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a regularidade da aplicação do exame psicossomático em concursos públicos perpassa pela constatação de um
grau mínimo de objetividade nos critérios de avaliação
. Vejamos, nesse trilhar, paradigmático acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Pleno:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Sobre a temática, é possível ainda citar arestos recentes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade, não há espaço para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. II - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. III –
O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.
IV – Apelação conhecida e não provida. (TJES. 0029802-11.2019.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 20/07/2023)

Partindo de tal premissa, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES, também possui expressa previsão do exame psicossomático.

É importante destacar que, embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame, que poderia ser prejudicado pelo treinamento de respostas adaptadas ao perfil buscado pela Administração Pública, comprometendo, assim, a correta análise das atribuições do cargo em disputa.

Com efeito, a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame, mas apenas especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso vertente, haja vista o Anexo III, do referido edital, que explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Sublinha-se que os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital, manifestação do princípio da isonomia.

No mais, havia previsão editalícia de interposição de recurso, medida adotada pelo Apelante no caso concreto, decerto que seu recurso administrativo fora respondido de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

Isso posto, tenho que restaram preenchidos os requisitos de aferição de legalidade do exame psicossomático na espécie, entendimento já encampado por este Sodalício em outra oportunidade, ao examinar processo envolvendo o mesmo certame:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE.
EDITAL 01/2018/PMES. "CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versar sobre matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostra possível. 2. Afasta-se, ainda, a tese de nulidade da decisão integrativa. Afinal, os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. E não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 4. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa. do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2. O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William CouLer mais. ..TO Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 8. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; 0013456-82.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

Pontuo que não há de se falar em violação das regras editalícias, uma vez que observada a técnica de análise global para apuração do resultado.

Ora, a eliminação do candidato Apelante foi justificada pelo não atendimento de parâmetro mínimo em três das características aferidas no exame psicológico. Assim, tenho seu resultado final, com a contraindicação, foi alcançado a partir da análise global de seu teste, observada ainda a cláusula do edital que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Nessa linha intelectiva, como já me manifestei em processo análogo, com relação ao certame em voga não se pode desconsiderar que foi implementado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, sendo certo que
“um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
” (TJES. 5006739-70.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/08/2022).

Saliento que o entendimento aqui adotado já foi encampado por esta Câmara Cível anteriormente, quando do julgamento da apelação cível n. 0027728-81.2019.8.08.0024, assim ementada:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0027728-81.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2023)

Finalmente, quanto às supostas ilegalidades decorrentes da utilização de “tabela por gênero” e do teste de característica de “franqueza”, nota-se que o Apelante se baseia na manifestação do Conselho Regional de Psicologia, a qual ensejou a apresentação de notícia de fato.

No entanto, entendo que “
a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia
” (TJES. 0013593-64.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2024).

Assim, tenho que tais considerações não são aptas a afastar a já atestada legalidade do exame psicossomático.

Por todo o arrazoado, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente quando a atuação dos Apelados no concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento), a teor do art. 85, §11, do CPC, todavia advirto quanto à suspensão da exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 12:31:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56082924032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.